Tribunal: STF
Processo: ARE 1529935
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Carta Goias Industria e Comercio de Papeis S.A. em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário da mesma parte, por entender que seria necessária a análise de legislação infraconstitucional (eDOC 266).



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se omissão da decisão quanto a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que julgue a questão suscitada no recurso extraordinário como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC (eDOC 267).



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos quanto ao mérito da decisão, deixei de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    In casu, verifico que assiste razão ao Embargante quanto ao vício apontado, visto que não houve pronunciamento sobre a omissão alegada.



    Nesse contexto, observo que, em relação a previsão de remessa do recurso com base no art. 1.033 do CPC, cuida-se de hipótese possível a este juízo, uma vez que o acórdão recorrido foi publicado em data posterior à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 e, embora interposto simultaneamente recurso especial e recurso extraordinário, o recurso especial foi conhecido em parte e não provido, sob o fundamento de que a matéria era estritamente constitucional (eDOC 245).



    Dessa forma, é cabível remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça que processará a demanda como recurso especial, por traduzir ofensa reflexa à Constituição.



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para, mantendo a decisão recorrida, determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para analisar o recurso extraordinário como recurso especial, apenas em relação a matéria tida como infraconstitucional na decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente